Tribunal: TJDFT
Processo: 0725624-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725624-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LEONARDO FIALHO CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Riedel Resende e Advogados Associados contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às seguradoras com o intuito de efetivar a penhora dos valores eventualmente recebidos (proc. no 0714904-82.2018.8.07.0001, ID no 97541087). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante narra que após a realização de várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos registrados em nome da empresa agravada, ainda não obteve êxito em receber o crédito que lhe é devido. 3. Esclarece que a expedição de ofício às seguradoras contribuiria para o recebimento dos valores pretendidos, uma vez que a agravada atua como corretora de seguros e deve receber contraprestação, o que tornaria viável investigar o patrimônio disponível. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para determinar a expedição dos ofícios pleiteados e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 28007525 e no 28007526). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (CPC, art. 797). 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou determinar a expedição de ofícios com o intuito de localizar bens, direitos, contratos e ativos dos devedores que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. O processo de execução foi ajuizado em 29/5/2018 e desde então foram deferidas as diligências pleiteadas pelo credor (Sisbajud, ID no 84078145, págs. 1-3; Renajud, ID no 84078147 e Infojud, ID no 86647309). Porém, não foram suficientes para a satisfação do crédito que embasa a demanda originária. 14. A reiteração de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a sua efetividade interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda. 15. Eventual relacionamento entre a agravada e as empresas de gestão de seguros privados, cujas operações são realizadas, em regra, mediante repasses eletrônicos por meio da conta bancária, poderia ter sido identificado na ocasião em que foi efetivada a pesquisa de ativos no Sisbajud (ID no 84078145). Logo, não há elementos mínimos que indiquem a efetividade da medida. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não identifico os pressuposto legais necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO